Tribunal: STF
Processo: ARE 1481623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Policiais ouvidos relataram apenas que ré correspondia às características recebidas via denúncia de populares. Não declinadas, entretanto, quais as características que teriam permitido a sua identificação. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitam aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova e seus desdobramentos. Sentença reformada, réu absolvido. APELO PROVIDO.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    (...). 



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado e seus posteriores desdobramentos. 



    A Em. Juíza de Direito, Drª. Flavia Maciel Pinheiro Giora, assim fez constar, acerca da prova oral, na sentença: 



    Márcio Jorge do Nascimento Júnior , policial militar, em Juízo, relatou que receberam informações de populares a respeito de que havia uma mulher traficando no local, local este conhecido como ponto de tráfico, ao passarem as características, a guarnição de deslocou até o local, ocasião em que avistaram a acusada próxima a uma lixeira. Mencionou que, realizada a abordagem e a busca pessoal, foram encontradas nos bolsos do moletom que ela vestia algumas porções de droga, sendo esta maconha, cocaína e crack, bem como dinheiro. Declarou que na lixeira próxima à acusada foi encontrado o restante da droga apreendida. Alegou que olharam na lixeira próxima à acusada em razão de que nas ocorrências de tráfico, o flagrado sempre tenta dispersar as drogas em algo próximo ou embaixo de pedras, para que a quantidade encontrada seja menor, que as drogas encontradas estavam embaladas para venda (evento 52, DOC1 e evento 52, DOC2). 



    Por sua vez, Igor Renan Lucena Feitosa, policial militar, contou que a guarnição estava em patrulhamento na Vila CDD, que é um local bastante conflagrado pelo tráfico de drogas, quando receberam informações que uma mulher estaria traficando no local. Referiu que passaram as características da acusada, momento em que avistaram a ré, que ao se aproximarem da acusada sentiram o cheiro de maconha, que a ré vestia um moletom cujos bolsos estavam estufados, então foi realizada a abordagem e a revista pessoal, sendo encontrados nos bolsos dela maconha e dinheiro. Declarou que a acusada estava ao lado de uma lixeira, que foi uma das informações passadas a guarnição, que dentro da lixeira foi encontrada maconha, cocaína e crack. Afirmou que só a acusada estava no local apontado, que não conhecia a ré de outras ocorrências (evento 52, DOC1 e evento 52, DOC3). 



    Por fim, a ré FRANSIELI LARROQUE GUZATTO, durante o seu interrogatório, negou a prática delitiva. Mencionou que não estava ali com droga, que os policiais acharam as drogas na rua, mas que nada foi encontrado em seu poder. Informou que estava no local porque tem uma tia que mora no final da rua. Disse que nunca foi presa, que está morando em Parobé acerca de cinco meses (evento 52, DOC1 e evento 52, DOC4). 



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. 



    Veja-se que os policiais relataram ter recebido informações de populares de que uma mulher estava vendendo entorpecentes na Travessa 50, local conhecido pelo tráfico. Ao chegar ao local, visualizaram a ré, cujas características supostamente correspondiam àquelas fornecidas na denúncia. Abordada, nos bolsos de seu moletom foram encontradas porções de maconha e dinheiro. Como ela estava bem próxima a uma lixeira, foi feita busca no local, onde foi encontrado o restante das drogas. No total, foram apreendidos 7 porções de maconha (33g), 4 porções de crack (0,4g), 3 pinos com cocaína (sem informação de peso) e R$ 181,00. 



    Ocorre que não foi questionado às autoridades quais teriam sido as características fornecidas por populares e que permitiram a identificação da acusada. 



    Diante da imprecisão, resta inviável que se legitime busca fundada em denúncias cuja procedência se desconhece e sobre as quais não foram fornecidos maiores detalhes. 



    Da mesma forma, no momento da busca, não houve percepção de irregularidade ou situação prévia que justificasse concretamente a abordagem. Não havendo indicação clara de fundamento admissível para a revista pessoal.



    [...]



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. 



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que a ré estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem, restando caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, de modo que merece ser mantido o édito absolutório.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    No caso, o Tribunal de origem desconsiderou a existência de denúncia de que a acusada traficava drogas e o fato de estar ela em local conhecido como ponto de tráfico. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que legitimam a abordagem realizada pelos policiais militares na busca pessoal no recorrido. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO. (ARE 1.452.534-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Esteio (edoc. 4).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente